Tribunal: TJSP
Processo: 2110317-36.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO – MANIFESTA INTENÇÃO DE OBTER-SE A INFRINGÊNCIA DO JULGADO- IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000048870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2110317-36.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Mauá, em que é embargante
DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., é embargado ITAP BEMIS
MAUÁ EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2110317-36.2020.8.26.0000/50001 - Mauá - VOTO No 2/10
Embargos de Declaração:
2110317-36.2020.8.26.0000/50001
Comarca:
Mauá Foro de Mauá/ 4a. Vara Cível
Embargante:
DERSA- Desenvolvimento Rodoviário S/A
Embargado:
Itap Bemis Mauá Embalagens Plásticas Ltda.
VOTO No 39.788
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO
MANIFESTA INTENÇÃO
DE
OBTER-SE
A
INFRINGÊNCIA
DO
JULGADO-
IMPOSSIBILIDADE REJEIÇÃO.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por DERSA-
Desenvolvimento Rodoviário S/A contra os termos do v. acórdão de págs. 121/136
que, em sede de cumprimento de sentença instaurado em ação de desapropriação
por Itap Bemis Mauá Embalagens Plásticas Ltda., negou provimento a recurso de
agravo de instrumento para manter decisão interlocutória que determinou a
realização de penhora de faturamento.
Consoante os termos do v. acórdão, em que pese consubstanciar-se
a penhora de faturamento medida excepcionalmente admitida, extrai-se dos autos
que a executada DERSA não pagou o débito em contraponto à incontroversa
inexistência de bens outros passíveis de garantir a execução, amoldando-se o caso
concreto, por conseguinte, ao disposto nos arts. 884 e 885, CPC. Por outro lado, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2110317-36.2020.8.26.0000/50001 - Mauá - VOTO No 3/10
alegação de subsumir-se ao regime de precatórios para pagamento do quantum já
foi decidida; logo, trata-se de matéria acobertada pelos mantos da coisa julgada e da
preclusão consumativa.
Em síntese, sustenta a embargante a existência de omissão no v.
acórdão, ao argumento de que não se pronunciou sobre a alegação de existência de
penhoras anteriores sobre sua arrecadação que, somadas, ultrapassam 100% das
mesmas, sem prejuízo da manifesta impenhorabilidade de seus bens. Pondera,
entrementes, que não objetiva furtar-se do pagamento do débito; diversamente,
apenas demonstrou a momentânea impossibilidade de cumprir a ordem de penhora,
ao passo que a pretendida elaboração de estudo de lavra de gestor pertencente ao
respectivo quadro de funcionários objetiva amoldar a respectiva arrecadação à
ordem cronológica das penhoras, mediante aferição do quantum passível de
disponibilização para fins de atendimento da ordem judicial, limitado, porém, a
30%, sob pena de inviabilizar a continuidade do serviço público. Reitera, outrossim,
que é empresa estatal que não exerce atividade concorrencial, presta serviço
essencial à comunidade, ao passo que eventual nomeação de gestor próprio para
administrar a penhora de faturamento, caso mantida, desoneraria o erário.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Remete o Código de Processo Civil a legalidade formal dos
embargos declaratórios à existência, no acórdão embargado, de omissão,
contradição ou obscuridade, considerando-se estes como temas que caso tivessem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2110317-36.2020.8.26.0000/50001 - Mauá - VOTO No 4/10
sido apreciados, mudariam o resultado do julgamento (art. 1.022, CPC).
No caso, contudo, não há nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade no v. acórdão que, como dito alhures, manifestou-se sobre o que tinha
que manifestar-se.
Se não, veja-se a seguinte transcrição (págs. 126/135):
“Pois bem. Transitado em julgado o v. acórdão (pág. 174, aos 13/09/2018) e
deflagrada a fase de cumprimento de sentença relativa à obrigação de pagar quantia certa (processo
incidental no 0007118-89.2019.8.26.0348)
ocasião em que a exequente postulara o recebimento de
montante equivalente a R$ 1.796.644,18-, observa-se que a executada ofereceu impugnação (págs.
191/212) ao cumprimento de sentença (e-fls. 191/212), ocasião em que reiterou a impenhorabilidade de
seus bens ao argumento de que, tratando-se de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço
público em regime não-concorrencial, sujeitar-se-ia ao procedimento de pagamento de débitos
judiciais via precatório.
Como era de se esperar, a tese de impenhorabilidade de bens foi rejeitada em primeiro
grau de jurisdição e os cálculos apresentados pela exequente restaram homologados (págs. 383/386, aos
29/08/2019) ao passo que a executada, inconformada, manejou recurso de agravo de instrumento (AI no
2224390-55.2019.8.26.0000- págs. 419/426) que restou desprovido, in verbis:
“(...) a agravante tenta, por via oblíqua e inadequada, reabrir a discussão sobre
matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada material e, por conseguinte, impassível de retificação
nesta seara, ante a eficácia preclusiva prevista nos artigos 502 e 507, do CPC, nos seguintes termos:
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e
indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
(...)
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a
cujo respeito se operou a preclusão.
Destaque-se que, em prestígio à segurança jurídica, apenas por meio de instrumento
adequado (ação rescisória - art. 535, §§5o e ss., do CPC) é possível a impugnação de decisão judicial
definitiva.
E, uma vez que todos os parâmetros para o cumprimento da obrigação de pagar
quantia certa restaram bem delineados no título executivo judicial (v. acórdão proferido por esta C. 13a
Câmara da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo - Processo no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2110317-36.2020.8.26.0000/50001 - Mauá - VOTO No 5/10
0007809-21.2010.8.26.0348, supra mencionado), inclusive no tocante ao regime de pagamento do débito
judicial reconhecido a cargo da DERSA, o título encontra-se juridicamente perfeito, inibindo-se que o
Juízo da execução volte a enfrentar matéria que já fora resolvida durante a fase cognitiva.
A respeito, ressalto que a mencionada decisão colegiada desta C. 13a Câmara de
Direito Público já decidiu que:
“(...) Já os juros moratórios, originariamente contados da sentença transitada em
julgado, são hoje computados após o vencimento do prazo constitucional do art.
100 da Constituição Federal, que versa sobre o regime de pagamento de
precatórios, como cediço, naturalmente adequado aos pagamentos das
condenações impostas às Fazendas Públicas à luz da Súmula Vinculante no 17 e da
redação do art. 15-B do Decreto-lei no 3.365/41.
Entretanto, como dito alhures, a demanda expropriatória foi proposta por pessoa
jurídica de direito privado, que, à evidência, não se submete ao regime de
precatório.
Logo, os juros moratórios observarão os balizamentos do art. 475-J, na medida em
que o presente feito forçosamente submeter-se-á à fase sincrética do cumprimento
de sentença.(...)”.
Ou seja, ao enfrentar o tema relativo aos juros de mora incidentes sobre o montante
condenatório, este Tribunal “ad quem” expressamente consignou que a DERSA não está sujeita ao
regime de precatórios.
Caso a ora agravante desejasse impugnar o regime de pagamento expressamente
determinado por este Tribunal, deveria tê-lo feito no momento oportuno e pela via adequada, sob o risco
de, como de fato ocorreu, ver precluso o respectivo direito.
Mantém-se, portanto, a decisão agravada, tal como lançada”.
(destaques e grifos nossos)
Certificado o trânsito em julgado do v. acórdão (pág. 397, aos 31/10/2019) e
objetivando prosseguimento do cumprimento de sentença, a exequente postulou a penhora de 30% sobre o
faturamento da executada até o limite de R$ 2.241.587,04 (págs. 400/401, aos 4/11/2019), pleito que restou
indeferido pelo MM. Juiz a quo ao argumento de inobservância da ordem preferencial disposta no art. 866,
CPC (págs. 403/404, aos 4/11/2019).
Com este quadro, deduziu a exequente pedido de penhora on-line (págs. 406/407, aos
7/11/2019) e também penhora no rosto dos autos de crédito cabente à executada no Processo no
0048212-44.2010.8.26.0053, em trâmite perante a 6a. Vara de Fazenda Pública (págs. 417/418, aos
11/03/2020).
Os pleitos foram deferidos (págs. 472 e 476). Todavia, a penhora de ativos financeiros
resultou ínfima (págs. 477/478, aos 17/04/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2110317-36.2020.8.26.0000/50001 - Mauá - VOTO No 6/10
Com este quadro, postulou a exequente o deferimento de penhora de 10% sobre o
faturamento da executada e também procedeu à atualização do saldo devedor para R$ 1.969.721,15 até
abril/2020, já deduzido o montante de R$ 446.718,50 em razão do cumprimento do mandado de penhora no
rosto do Processo no 0048212-44.2010.8.26.0053 (págs. 482/483). Identicamente, o pedido de constrição foi
direcionado aos valores percebidos pela executada na operação do sistema de travessias litorâneas.
Este pedido restou deferido (pág. 485) e, inconformada, insurge-se a executada-
agravante Dersa.
Postas estas considerações iniciais, tenho para mim que o recurso não comporta
provimento.
Em primeiro lugar e como observado por este Relator quando da análise do pedido de
concessão efeito suspensivo que restou indeferido -, a questão relacionada à impossibilidade de aplicação
do sistema de precatório para pagamento do crédito exequendo, pela terceira vez aventada nas presentes
razões recursais, foi enfrentada por esta Corte de Justiça em duas ocasiões distintas: a primeira, em sede de
recurso de apelação (págs. 114/130) e a segunda, quando da apreciação de recurso de agravo de instrumento
interposto pela ora agravante DERSA contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
(págs.419/416).
Por conseguinte, trata-se de questão decidida, pacificada e acobertada pelos mantos
da coisa julgada e da preclusão consumativa que, caso seja novamente suscitada pela agravante
implicará na aplicação, de ofício, da pena de litigância de má-fé fundada em lide temerária e
injustificada resistência à execução.
Por outro lado, impõe-se o deferimento de penhora sobre 10% do faturamento da
executada.
Com efeito e nisto a digressão acima não deixa margem a dúvidas , sem embargo
de que a exequente objetiva o recebimento da justa indenização devida perda de bem de sua
propriedade em razão de desapropriação exaurida em seu detrimento pelo Poder Concedente

circunstância que, per si, explicita o dever legal e constitucional de pagamento do quantum, pela
devedora, sob pena de locupletamento ilícito-, a análise da tramitação do feito permite entrever o
insucesso na constrição on-line de ativos financeiros (págs. 477/478), não obstante o êxito parcial
relacionado à penhora no rosto dos autos de crédito cabente à executada no montante de R$ 446.718,50.
Mais do que isso e aqui reside o ponto nodal ao deslinde da questão a indigitada
empresa pública é contumaz inadimplente relativamente aos respectivos débitos (pág. 9), não se
podendo olvidar, outrossim, que também o respectivo patrimônio é desconhecido.
Por óbvio, como bem observado pela exequente, a única maneira de alcançar-se a
satisfação da presente execução reside justamente na constrição das receitas auferidas pela executada com os
recursos oriundos das travessias litorâneas que administra, ao passo que também a penhora de faturamento se
justifica pela inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução e, neste diapasão, não implica
violação ao princípio da menor onerosidade.
Aliás, menor onerosidade não significa nenhuma onerosidade no sentido de possibilitar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2110317-36.2020.8.26.0000/50001 - Mauá - VOTO No 7/10
ao executado eximir-se do pagamento de obrigação líquida, certa e exigível: diversamente, a execução
aproveita ao credor e, neste compasso de ideias, não obstante a penhora de faturamento repute-se medida
excepcional, o art. 884 do Código Processo Civil equipara-a à penhora em dinheiro, que, como cediço,
prefere a qualquer outra a par do regramento contido no art. 835.
Cite-se firmes precedentes desta Corte de Justiça no mesmo sentido:
DESAPROPRIAÇÃO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão
que determina o cumprimento do v. acórdão proferido em agravo de
instrumento, reconhecendo a possibilidade de penhora em 10% sobre o
faturamento do Dersa. Questão que já foi objeto de decisão anterior, atacada
por meio de agravo já julgado. Decisão que apenas deu continuidade ao
cumprimento. Falta de interesse recursal e preclusão consumativa caracterizada.
Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2141992-51.2019.8.26.0000; Relator (a): Claudio
Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2019; Data de Registro: 24/07/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PENHORA SOBRE FATURAMENTO
Decisão que deferiu penhora, no
percentual máximo de 10% do faturamento bruto mensal da DERSA, ora
agravante, referente à execução do decidido em ação ordinária de
indenização pelo fundo de comércio em razão de desapropriação
A
penhora sobre faturamento é medida excepcional a ser adotada na execução
quando não encontrados outros bens passíveis de solver a dívida Ausência
de patrimônio livre e desembaraçado sobre o qual possa recair a medida
constritiva
Prevalência da efetividade da execução
Não configurada
ofensa ao princípio da menor onerosidade Precedentes do TJSP Penhora
que deve incidir sobre 5% do faturamento líquido mensal da DERSA

Possibilidade da executada, no prazo legal, requerer a substituição do bem
penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo
ao exequente (CPC/2015, art. 847) Decisão agravada parcialmente reformada
Não conhecido do agravo interno e dado parcial provimento ao agravo de
instrumento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2023385-45.2020.8.26.0000; Relator (a): Ponte
Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Embu das Artes - 2a
Vara Judicial; Data do Julgamento: 24/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Execução provisória de sentença Penhora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2110317-36.2020.8.26.0000/50001 - Mauá - VOTO No 8/10
sobre faturamento Restabelecimento de medida constritiva Cabimento -
Matéria consolidada por vários atos decisórios proferidos no curso de ação
condenatória
Alegação de inviabilidade de restabelecimento de ato
constritivo, por força de cumprimento de ordem judicial emanada de outra
ação em trâmite
Tese inverossímil
Crédito que já estaria garantido na
execução aparelhada - Decisão mantida. 2. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2170964-31.2019.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo
de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 03/12/2019)
AGRAVO. Execução Fiscal. Penhora sobre faturamento. Decisão de primeiro
grau que deferiu a penhora sobre o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o
faturamento bruto mensal da executada. 1. Penhora sobre faturamento.
Admissibilidade, diante da inexistência de outros bens que melhor assegurem
a execução. 2. Inocorrência de afronta ao princípio da menor onerosidade,
previsto no artigo 805, do CPC. Percentual arbitrado, ademais, coadunado ao
entendimento sedimentado na jurisprudência deste Sodalício. Decisão
mantida. 3. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2214062-66.2019.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo
Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Cotia - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019)
Agravo de instrumento
Cumprimento de sentença - R. Decisão que
determinou a penhora sobre faturamento da empresa executada
Recurso
interposto pelo DERSA
Desprovimento de rigor Cabimento do recurso -
Aplicação do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - Hipótese
verificada no caso Inocorrência de violação ao art. 10 do CPC - A penhora de
direitos patrimoniais está prevista nos arts. 835 e seguintes do Código de
Processo Civil
Penhora sobre 5% do faturamento da empresa que se
justifica, ante a falta de outros bens, como medida para satisfação do crédito
executado
A norma contida no art. 805 do CPC, no sentido de que a
execução se faça pelo modo menos gravoso para o devedor, não se contrapõe
à necessidade de se garantir o juízo da execução e ao pagamento da própria
dívida Precedentes - A penhora sobre o faturamento da empresa executada
se justifica, porém, de rigor a reforma parcial da r. Decisão agravada para
determinar que a penhora se dê sobre 5% do faturamento líquido da executada.
Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2126684-72.2019.8.26.0000; Relator (a): Sidney

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2110317-36.2020.8.26.0000/50001 - Mauá - VOTO No 9/10
Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
Itapecerica da Serra - 3a Vara; Data do Julgamento: 19/08/2019; Data de Registro:
20/08/2019)
(destaques nossos)
Ausente pleito de redução do percentual determinado em primeiro grau de jurisdição
em constrição desse jaez, de rigor aquilatar-se que referido decisum mostrou-se razoável ao ressaltar que
competirá ao administrador judicial nomeado proceder ao dimensionamento da penhora, reputando-se, pois,
despiciendas quaisquer ilações relacionadas ao modus operandi ou aos parâmetros a serem observados pelo
referido Expert, como, diga-se de passagem, pretende a executada.
Em sendo assim, outra alternativa não socorre a esta Corte de Justiça senão manter
integralmente a r. decisão recorrida, desprovido o recurso interposto pelo Dersa”.
(grifos nossos)
Como sói entrever, o que busca o embargante, por meio deste, é a
inversão do decidido, inadmissível em sede de embargos de declaração, ao passo
que, como dito alhures, esta Corte de Justiça manifestou-se sobre o que precisava
manifestar-se.
Observa-se, entretanto, que a penhora de faturamento será
administrada por perito de confiança do juízo ante a imparcialidade que dele se
espera em contraponto à busca de adequada efetividade da execução.
O presente recurso tem o nítido propósito de fazer prevalecer o
entendimento do ora embargante, com modificação do julgado, descabido na
hipótese, pois os argumentos deduzidos não são capazes de infirmar a conclusão
adotada pelos julgadores.
O acórdão embargado pronunciou-se sobre o que deveria, ao passo
que o inconformismo do embargante não pode ser discutido nos estreitos limites do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2110317-36.2020.8.26.0000/50001 - Mauá - VOTO No 10/10
recurso em comento.
Ademais, a teor do inciso IV, do parágrafo 1o, do art. 489, CPC, o
julgador não está obrigado a enfrentar argumentos deduzidos no processo que não
são capazes de infirmar a conclusão por ele adotada, impondo-se apenas que a
decisão seja fundamentada, aplicando ao caso concreto a legislação considerada
pertinente, o que ficou demonstrado.
Isto posto, rejeito os embargos.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator